Tribunal: TJMT
Processo: 1012062-04.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012062-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JAQUELINE MARQUES TORO ARAUJO - CPF: 002.009.271-75 (ADVOGADO), ORLANDO DA LUZ PINHEIRO - CPF: 103.379.541-00 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2179-82 (AGRAVADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/2644-46 (AGRAVADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (AGRAVADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (AGRAVADO), BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO - CNPJ: 04.814.563/0001-74 (AGRAVADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (AGRAVADO), BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 34.337.707/0001-00 (AGRAVADO), LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - CPF: 344.711.200-00 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. RITO BIFÁSICO DA LEI 14.181/2021. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por consumidor superendividado, no bojo de ação de repactuação de dívidas, visando à reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência para limitação imediata dos descontos em folha de pagamento e determinou a remessa dos autos ao CEJUSC para realização de audiência conciliatória com os credores, nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível, em sede recursal, a concessão de tutela de urgência para suspender ou limitar os descontos mensais incidentes sobre a renda do agravante, antes da realização da audiência de conciliação prevista na Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência antecipada exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como da reversibilidade da medida, nos termos do art. 300 do CPC.

O procedimento especial de repactuação de dívidas fundado na Lei nº 14.181/2021 é bifásico, exigindo, na primeira fase, a tentativa de conciliação com todos os credores (art. 104-A do CDC), como requisito prévio à adoção de medidas coercitivas e à formação de plano judicial compulsório.

A suspensão imediata dos descontos, sem a prévia tentativa de conciliação e sem a apresentação de prova inequívoca da ilegalidade dos contratos firmados, afronta o devido processo legal e desvirtua o rito especial instituído pela legislação consumerista.

A jurisprudência da Corte local firmou o entendimento de que a efetivação de medidas constritivas no bojo de ação de superendividamento deve ser precedida da realização da audiência conciliatória, salvo hipóteses excepcionais de ilegalidade contratual manifesta ou de dano irreversível comprovado, o que não restou evidenciado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência para limitar descontos decorrentes de empréstimos consignados, no contexto de ação de superendividamento, exige a prévia realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC.

A ausência de elementos de prova da ilegalidade contratual e da urgência qualificada inviabiliza a repactuação sumária das dívidas antes da observância do rito legal.

O rito especial previsto na Lei nº 14.181/2021 é bifásico e condiciona medidas coercitivas à tentativa de composição voluntária entre as partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC,
arts
. 104-A e 104-B.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2019, DJE 21.01.2020; TJMT, AI nº 1003838-14.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 27.03.2024, DJE 28.03.2024.

R E L A T Ó R I O

AI
1012062-04.2025.8.11.0000

ORLANDO DA LUZ PINHEIRO

x

BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE
CREDITO
DIRETO S.A. e outros

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ORLANDO DA LUZ PINHEIRO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas n. 1004749-80.2025.8.11.0003, ajuizada em face de BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO, BANCO AGIBANK S.A., BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA., BANCO BMG SA., BANCO BRADESCO S.A., PARANA BANCO S/A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., postergou a análise do pedido liminar e determinou a remessa do feito ao CEJUSC para a realização de audiência conciliatória com os credores.

Para tanto, sustenta o agravante que os descontos comprometem quase integralmente sua renda mensal, comprometendo sua subsistência e violando o princípio do mínimo existencial, sendo necessária a limitação imediata dos descontos a 30% de seus rendimentos líquidos.

Alega preenchimento dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC), bem como que a urgência da situação justifica a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (Id. 281740351).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (id. 285855351).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia posta neste agravo de instrumento consiste em verificar se é cabível a concessão de tutela de urgência, para limitar de imediato os descontos em folha de pagamento referentes a contratos de empréstimos consignados.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA
SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Nesse contexto, nota-se que a tutela judicial requerida pela parte autora, ora agravante, envolve a revisão e repactuação de dívidas perante as instituições financeiras demandadas, o que, agora, depende do cumprimento de rito específico, na forma estabelecida pelos artigos 104-A e 104-B, do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei de nº 14.181/2021.

A saber:

Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

(...)

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (destaquei e grifei)

Desse modo, verifica-se que esta Câmara pacificou recentemente o entendimento de que é necessário aguardar a audiência de conciliação (art. 104-A do CDC), o que viabilizará que os credores tenham acesso ao plano de pagamento e que se conheça a origem dos débitos.

Assim, não obstante a urgência verificada em relação aos descontos mensais praticados em sua folha salarial e conta bancária, não há como deferir a medida antecipatória, sem que antes seja superada a tentativa de conciliação e posterior instauração do processo de revisão e repactuação de dívidas.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI N. 14.181/2021) - RITO ESPECIAL -
SISTEMA BIFÁSICO - FASE INICIAL DE CONCILIAÇÃO VOLUNTÁRIA PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO CONSENSUAL - AINDA NÃO REALIZADA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. A Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181/2021) alterou o Código de Defesa do Consumidor e estabeleceu rito especial para andamento das ações de repactuação de dívida em razão de superendividamento do consumidor. O rito especial é bifásico e prevê na primeira fase (voluntária) a elaboração de plano de pagamento consensual em audiência conciliatória a ser realizada com a presença de todos os credores e, na segunda fase (contenciosa), a formação de plano judicial compulsório, por meio da revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes. A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC.
(N.U 1003838-14.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, publicado no DJE 28/03/2024)

Embora não se desconsidere a delicada situação financeira do agravante, inexistem nos autos elementos de prova que permitam, sob outra perspectiva, a repactuação sumária da dívida, uma vez que não há sequer como considerar ilegais os contratos questionados e, consequentemente, sustar os efeitos da própria inadimplência antes mesmo do contraditório e, como é cediço, da instauração do novo procedimento estabelecido no Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, a decisão agravada encontra-se alinhada com o rito processual e não apresenta ilegalidade que justifique sua reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025